Tribunal: TJPA
Processo: 0000306-89.2016.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000306-89.2016.8.14.0018

APELANTE: JOSE HUDSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR

APELADO: CLEUNICE ROSA DOS ANJOS NUNES, REGINALDO MOTA REIS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000306-89.2016.8.14.0018

APELANTE: JOSE HUDSON SOARES DE ARAUJO JUNIOR

Advogado do(a) APELANTE: ELIENE HELENA DE MORAIS - PA15198-B

APELADO: CLEUNICE ROSA DOS ANJOS NUNES, REGINALDO MOTA REIS JUNIOR

Advogados do(a) APELADO: BRUNO GARCIA RIBEIRO - SP474851-A, ANA MARIA GARCIA DA SILVA - PA118383-A, ADRIANO GARCIA CASALE - PA24949-A
Advogados do(a) APELADO: MARCOS DA SILVA MARTINS - TO8577-A, SAMARA CARDOSO SA - PA22689-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por CLEUNICE ROSA DOS ANJOS NUNES contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada. A embargante alegou omissão no julgado quanto à fundamentação da minoração da indenização por danos morais. A parte embargada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de fundamentar a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição ou omissão.

A pretensão da embargante visa à rediscussão de matéria já decidida, o que extrapola os limites legais dos embargos declaratórios.

Não se constata omissão no acórdão recorrido, que apreciou adequadamente as questões suscitadas, ainda que em sentido contrário aos interesses da embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

A inexistência de omissão no julgado impede o acolhimento de embargos declaratórios fundados nesse vício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes indicados no acórdão.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
interpostos por CLEUNICE ROSA DOS ANJOS NUNES contra Acórdão de ID 27126563, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargado.

A parte embargante alega, em suas razões recursais (ID 28877021), omissão quanto à fundamentação referente à minoração do montante referente à indenização por danos morais.

Devidamente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 29611700.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O inconformismo da embargante não obedece aos requisitos exigidos à propositura do recurso. O art. 1.022 do CPC dispõe literalmente que caberão embargos de declaração quando a decisão padecer de
obscuridade, contradição ou omissão.

Todavia,

nenhuma das situações apresentadas pelo embargante se enquadra em tais hipóteses.

O que se constata, através dos embargos opostos pela parte embargante, é que esta pretende retomar a discussão que já fora apreciada na ocasião da decisão impugnada, não cabendo nova discussão através dos embargos de declaração.

Assim, repito, os embargos declaratórios são cabíveis para o restrito fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “
decisum
”, mas jamais para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração interpostos,
face à ausência de omissão no julgado, nos termos da fundamentação.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/10/2025